Tribunal: TJMT
Processo: 0027879-95.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027879-95.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (EMBARGADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), POSTO DE SERVICOS VANDORE GOMES LTDA - CNPJ: 73.882.037/0001-64 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (EMBARGANTE), NIDIA MARTINEIA GUERRA GOMES - CPF: 707.352.809-59 (EMBARGANTE), EDINE GUERRA GOMES - CPF: 026.942.961-14 (ADVOGADO), POSTO DE SERVICOS VANDORE GOMES LTDA - CNPJ: 73.882.037/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO INCABÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA NO SISTEMA PJE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade sem extinguir a execução, por entender configurado erro grosseiro na escolha da via recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a denominação da decisão judicial como “sentença” no sistema eletrônico afastaria a caracterização do erro grosseiro decorrente da interposição de apelação contra decisão interlocutória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao consignar que a decisão que julga exceção de pré-executividade sem extinguir a execução possui natureza interlocutória, sendo cabível, na hipótese, o recurso de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5. Ao reconhecer a configuração de erro grosseiro na interposição de apelação, o Colegiado afastou, de forma implícita e lógica, todas as teses destinadas a descaracterizar tal qualificação, inclusive a alegação de indução a erro decorrente da classificação sistêmica do pronunciamento judicial.

6. A natureza jurídica do ato processual é definida por seu conteúdo e por seus efeitos, e não pela nomenclatura atribuída pelo magistrado ou pelo sistema eletrônico. A indicação equivocada da classe decisória no PJe constitui mero erro material, incapaz de alterar a espécie recursal legalmente prevista.

7. O teor da decisão de primeiro grau era inequívoco ao determinar o prosseguimento da execução e o arquivamento provisório dos autos até o adimplemento do crédito, circunstância incompatível com a extinção do processo executivo e suficiente para afastar qualquer dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

8. O dever de diligência técnica impõe ao advogado a análise substancial do pronunciamento judicial, não sendo admissível a transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade pela escolha inadequada da via recursal em razão de mera classificação eletrônica dissociada do conteúdo decisório.

9. Os precedentes invocados pela embargante referem-se a hipóteses de efetiva dúvida objetiva quanto à natureza do pronunciamento judicial, situação diversa daquela verificada nos autos, em que o conteúdo da decisão era claro e incompatível com a interposição de apelação.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A classificação equivocada de pronunciamento judicial no sistema eletrônico não altera sua natureza jurídica nem afasta a caracterização de erro grosseiro decorrente da interposição de recurso manifestamente incabível.

2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando o conteúdo da decisão evidencia, de forma inequívoca, a espécie recursal legalmente prevista.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NIDIA MARTINEIA GUERRA GOMES
em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, não conheceu do seu Recurso de Apelação.

Em suas razões (Id 363972876), a Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão, ao reconhecer o erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória, deixou de analisar a circunstância fática de que foi induzida a erro pelo próprio juízo de primeiro grau, que classificou o ato impugnado como "Sentença" no sistema PJe.

Argumenta que tal fato, amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastaria o erro grosseiro e imporia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Intimada, a Embargada SICOOB COOPERLOJA apresentou impugnação (Id 364592392), defendendo a inexistência de vícios no acórdão. Aduz que a natureza do ato jurisdicional é definida pelo seu conteúdo, e não pela sua nomenclatura, sendo dever técnico do advogado a correta identificação do recurso cabível.

Afirma que os aclaratórios possuem nítido caráter infringente e visam à rediscussão da matéria, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando
de
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso, a
Embargante aponta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que este Colegiado não teria se manifestado sobre a tese de que a classificação da decisão de primeiro grau como "Sentença" no sistema
PJe
a teria induzido a erro, o que afastaria a caracterização do erro grosseiro.

Contudo, uma análise atenta do julgado e das razões recursais revela que não há vício a ser sanado, mas sim mero inconformismo com o resultado desfavorável e uma clara tentativa de rediscutir o mérito da decisão de admissibilidade, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

O vício da omissão, nos termos do art. 1.022, II, e do art. 489, § 1o, IV, ambos do CPC, ocorre quando o juiz ou tribunal deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciado. Não é o caso dos autos.

Este Colegiado, ao fundamentar o não conhecimento do recurso, estabeleceu, de forma clara e expressa, que: (i) a decisão que julga exceção de
pré
-executividade sem extinguir a execução tem natureza interlocutória; (
ii
) o recurso cabível contra tal decisão é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC); e (
iii
) a interposição de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ao firmar a premissa de que o erro foi "grosseiro", o acórdão, por consequência lógica, rechaçou todas as teses que buscavam afastar essa qualificação, incluindo a alegação de suposta indução a erro.

Ademais,
como bem salientado a Embargada, o
critério definidor da natureza de um ato judicial, para fins de recorribilidade, é o seu conteúdo e seus efeitos processuais, e não a denominação que lhe é atribuída, seja no corpo do texto, seja em sua classificação no sistema eletrônico. O erro na nomenclatura do ato configura mero erro material, incapaz de transmutar uma decisão interlocutória em sentença.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. i. caso em exame 1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação Cível manejado contra decisão que julgou improcedente a impugnação de
crédito formulada em face dos Recuperandos. A parte Agravante sustenta que foi induzida a erro pelo próprio Judiciário, uma vez que o pronunciamento foi qualificado como “sentença” pelo Juiz singular e pelo sistema
PJe
, o que teria legitimado a interposição da Apelação. Requer, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, o conhecimento do recurso equivocadamente interposto.
ii
. questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir Recurso de Apelação interposto contra decisão interlocutória que julgou incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, diante da alegação de erro provocado por qualificação equivocada do ato judicial como sentença.
iii
. razões de decidir 3. O art. 17 da Lei no 11.101/2005 prevê expressamente que das decisões que julgam impugnação de crédito cabe Agravo de Instrumento, não havendo dúvida objetiva quanto à via recursal adequada. 4. A interposição de Apelação Cível contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5.
A nomenclatura atribuída pelo magistrado ao ato judicial não altera sua natureza jurídica, sendo irrelevante para fins de definição do recurso cabível.

6. O conteúdo, os efeitos e a função processual do ato impugnado são determinantes para a identificação da espécie recursal, não sendo justificável a alegação de desconhecimento técnico por parte de instituição integrante do sistema financeiro nacional
. 7. A decisão unipessoal foi proferida em conformidade com a legislação vigente e jurisprudência aplicável, inexistindo qualquer ilegalidade ou erro material apto a justificar sua reforma. 8. O Agravo Interno não apresentou fundamentos jurídicos novos ou relevantes, limitando-se à mera repetição de argumentos já enfrentados na decisão agravada.
iv
. dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há previsão
legal expressa do recurso cabível, sendo configurado erro grosseiro a interposição de Apelação contra decisão interlocutória que julga impugnação de crédito em recuperação judicial. 2.
A denominação equivocada do ato judicial pelo magistrado não altera sua natureza jurídica nem legitima a interposição de recurso inadequado
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 17; CPC/2015,
arts
. 6o e 203, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1351839/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.11.2019,
DJe
12.11.2019; TJMT,
AgInt
1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024, DJE 18.03.2024.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10121307620248110003, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

No caso concreto, o teor do dispositivo da decisão de primeiro grau era inequívoco ao determinar o "prosseguimento da execução" e o arquivamento provisório dos autos para aguardar o "adimplemento do crédito".
Da
simples leitura do ato
judicial, verifica-se que
o processo executivo não estava sendo extinto. Inexistia, portanto, qualquer dúvida objetiva que pudesse justificar a interposição de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei.

O dever de diligência, zelo e observância da técnica processual (art. 2o, p. único, I e II, do Código de Ética da OAB) impõe ao advogado a análise substancial do pronunciamento judicial.

Confiar cegamente em uma etiqueta eletrônica, ignorando o conteúdo claro e explícito da decisão, não afasta a responsabilidade técnica pela escolha da via recursal adequada e não pode ser transferida ao Poder Judiciário.

Os precedentes do STJ invocados pela Embargante, embora valiosos, aplicam-se a situações em que há genuína dúvida objetiva, seja pela redação ambígua da própria decisão, seja por um conjunto de atos processuais que levam a parte a erro, o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que apenas a classificação sistêmica estava em descompasso com um conteúdo decisório absolutamente claro.

Fica evidente, portanto, que a real pretensão da Embargante não é sanar um vício, mas sim obter a reforma do julgado por meio de via processual inadequada, conferindo aos embargos um caráter infringente que, em regra, não possuem.

A jurisprudência, cristalizada na
referida
Súmula do STJ, consagra que embargos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. A
ssim, a
imposição da penalidade nesta primeira oportunidade afigura-se excessiva, devendo servir a presente decisão como alerta para futuros incidentes
.

Não obstante
ser
incabível a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, tendo em vista o intuito de
prequestionar
a matéria para eventual interposição de recurso à instância superior
,

c
ontudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art
igo
1.026
CPC

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026